Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008722-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO), CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0013-45 (AGRAVANTE), GILVAN JUNIOR DE OLIVEIRA - CNPJ: 41.718.674/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para localização do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização das ferramentas eletrônicas de apoio à execução judicial – Sisbajud, Infojud e Renajud – está condicionada ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução e a duração razoável do processo (REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

O CNJ, por meio da Recomendação no 51/2015, reforça o uso dos referidos sistemas como instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor, mesmo na ausência de diligências administrativas anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“
A utilização dos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud não depende de comprovação de esgotamento de diligências administrativas ou extrajudiciais para localização.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CPX Distribuidora S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação monitória movida contra Gilvan Júnior de Oliveira, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para obtenção de endereço atualizado do réu, ao fundamento de ausência de comprovação do exaurimento de diligências por parte da autora.

Inconformada, a agravante defende, em apertada síntese, que empreendeu diligências junto a endereços conhecidos do réu, tanto por meio de oficial de justiça quanto por carta postal, todas frustradas. Aduz que a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário visa dar efetividade à prestação jurisdicional e à localização de partes em processos executivos, além de que a jurisprudência não condiciona o uso de tais ferramentas ao esgotamento prévio de tentativas extrajudiciais. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

O douto magistrado
a quo
prestou as informações (id. 278556390) mantendo a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pela CPX Distribuidora S.A. em face de Gilvan Júnior de Oliveira.

Durante a marcha processual,
v
isando o prosseguimento da demanda, bem como para garantir a efetividade da execução, foi requerida à realização de pesquisas por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Infojud
e
Renajud
.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu tal pleito, sob o fundamento de que a intervenção judicial por meio de pesquisas, expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do requerido deve ser medida excepcional, somente realizada após a efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que para o deferimento da medida pretendida, é totalmente desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para a localização da parte devedora. Posto isso, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que os sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud,
são
serviços oferecidos aos magistrados em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e os respectivos orgãoes responsáveis.

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud, Infojud

e Siel
, vejamos,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
online
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp n. 1.347.222-RS
, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o pedido de busca de informações junto aos sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud,
independente de já ter sido realizada consulta anterior, contudo,
convém destacar que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos
relativos aos atos praticados no Foro Judicial,
impõe o pagamento de taxa por consulta, que deve ser suportado pela parte que requer.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025